Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600721-67.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 OTAVIO LEODORO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 OTAVIO LEODORO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600721-67.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/04/2021
Processo referência: 0600721-67.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600721-
67.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato, Otavio Leodoro dos Santos - 90133 - Vereador
- Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que compromete sua regularidade. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Otavio Leodoro dos
Santos, relativas as Eleições Municipais de 2020, cargo de vereador pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, no Município de Pinhais/PR, desaprovadas porque o prestador omitiu em
sua prestação de contas (parcial e final) parte relevante dos gastos realizados em campanha,
comprometendo a confiabilidade e transparência das informações contábeis apresentadas à
Justiça Eleitoral, como bem demonstrado pela análise técnica nos pareceres. Salienta-se que a
despesa, contraída ainda em meados de outubro, não constou da prestação de contas parcial e
tampouco da final, inexistindo qualquer contrapartida nos extratos bancários). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OTAVIO LEODORO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
OTAVIO LEODORO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
616
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.489

RECURSO ELEITORAL 0600721-67.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OTAVIO LEODORO DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
RECORRENTE: OTAVIO LEODORO DOS SANTOS
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESA.
INCONSISTÊNCIA GRAVE, QUE AFETA A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
RECONHECIMENTO DA DESPESA POR MEIO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA,
COM
CONSEQUENTE
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DA ASSUNÇÃO DE
DÍVIDA
PELO
PARTIDO.
PERCENTUAL
ELEVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. “A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a

(TRE/PR
–
RE
devida
transparência”
0600535-89.2020.6.16.0076, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 26/05/2021).
2. O tardio reconhecimento da despesa, por meio de
prestação de contas retificadora, desacompanhado de
justificativa para a omissão e com insuficiente
Num. 41779616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

comprovação da regularidade da assunção da
respectiva dívida de campanha pelo partido, não tem
o condão de afastar a irregularidade, por
comprometer a transparência e a confiabilidade das
informações prestadas.
3. No caso em análise, a omissão reconhecida
tardiamente representa 10,58% do total de gastos
declarados da campanha eleitoral, pelo que não é
possível
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. “Não é possível a superação da irregularidade
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade
e
da
razoabilidade
quando
existe
o
comprometimento da lisura do balanço contábil e
consequentemente da confiabilidade das contas,
tornando impossível aferir, em critérios objetivos, o
montante de recursos sem trânsito pelas contas de
. (TRE/PR
campanha, inviabilizando a fiscalização”
– RE 0600467-62.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Rogério
de Assis, j. 10/05/2021)
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por OTAVIO LEODORO DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador no município de
Curitiba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (ID 32369466), por
meio da qual, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, suas contas foram
julgadas desaprovadas, em virtude identificação de despesa omitida com materiais gráficos, no valor de R$
700,00, correspondente a 10% dos recursos declarados na prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID 32369666), sustenta o recorrente, em síntese, que:
A
a)
controvérsia nos autos restringisse no princípio contábil da tempestividade que aplicável às contas eleitorais,
determina que os fatos contábeis devem ser registrados em sua integralidade e no momento em que
efetivamente gerados e que a correção das contas com a apresentação da retificadora posterior não supriria
esta falha, contrapondo os argumentos expostos na sentença; b) As falhas apontadas na decisão por si só
não ensejam a desaprovação das contas, mostrando-se contraditória a decisão do juízo quando afirma que a
Num. 41779616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

retificação das contas há de ser considerada inválida, porque fora das hipóteses previstas o art. 71 da
Resolução de regência, mas logo após decide por manter a retificadora tão somente para fins de divulgação;
o candidato deixou de observar forma e procedimento prevista na resolução 23.607, ao realizar
b)
lançamentos contábeis fora dos prazos regimentais, contudo, agindo de boa-fé corrigiu a falha através de
contas retificadoras, sem obter vantagem ou causar prejuízo real à lisura do processo eleitoral, não
merecendo sofrer prejuízo na avaliação de suas contas de campanha;
os Tribunais tem entendimento
c)
sedimentado de que falhas ou impropriedades como as usadas para embasar a sentença de primeiro grau
não são suficientes para o comprometimento e consequente desaprovação das contas de campanha; d)
aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as ditas impropriedades que pudessem
comprometer a regularidade das contas
, merecendo as contas de campanha do Recorrente
são afastadas
serem aprovadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam aprovadas suas contas do
recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente, por
considerar que as irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
34636816).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Como se infere do relatório, a desaprovação das contas derivou, basicamente, da omissão da
despesa de 700,00 (setecentos reais) durante a campanha, perante o fornecedor “Super Print Papéis LTDA”,
constatada pela emissão de nota fiscal eletrônica nº 24401121.
Destaca-se, a respeito, os seguintes apontamentos constantes do Parecer Conclusivo (ID
32369166):
Já em relação à empresa SUPER PRINT PAPEIS LTDA, não há nenhuma despesa
registrada junto a este fornecedor, não obstante a nota fiscal eletrônica emitida em
17/10/2020, no valor de R$ 700,00.
Na manifestação ID 77562686, o candidato alega que “houve uma falha material em
relação a referida despesa e a mesma deixou de ser registrada na prestação de contas”.
Visando sanar a irregularidade, apresentou prestação de contas com status de
retificadora.
Ocorre que o reconhecimento de tal despesa resultou numa dívida de campanha de R$
700,00 com o referido fornecedor. De acordo com o candidato, como a conta de
campanha já havia sido encerrada, a dívida foi assumida pelo Partido Republicano da
Ordem Social – PROS.
Pois bem, em primeiro lugar, importante observar que a omissão de despesa verificada
no parecer preliminar não foi afastada. Apesar de o candidato ter reconhecido e inserido
em prestação de contas retificadora a despesa consignada na notas fiscais n. 1334 da
empresa SUPER PRINT PAPEIS LTDA, o fato é que todas as despesas eleitorais
devem ser reconhecidas e declaradas por ocasião da prestação de contas final, razão pela
Num. 41779616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

qual o seu reconhecimento tardio configura irregularidade. A retificadora, apresentada
apenas após o exame técnico ter apurado a existência da nota fiscal eletrônica, não se
presta a afastar tal irregularidade, pelo contrário, só confirma que os referidos gastos
foram omitidos.
Dispõe o artigo 71, da Resolução TS nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
Observa-se, portanto, que, em caso de erro material, como alega o prestador, a
retificação deve ser realizada voluntariamente, antes do pronunciamento técnico. Após a
constatação da existência da nota fiscal, a única possibilidade de sanar a irregularidade
seria a apresentação de documento apto a comprovar que referida nota não diz respeito a
gasto efetuado em benefício de sua candidatura.
Além disso, o art. 33, §2º da RTSE n. 23.607 estipula que “eventuais débitos de
campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas
podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código
Civil, art. 299)”, observadas as formalidades previstas nos §§3º, 4º, 5º e 6º do mesmo
artigo.
O candidato informa que a dívida foi assumida pelo PROS, conforme RECIBO DE
ENVIO DE TED ao fornecedor SUPER PRINT PAPEIS LTDA ME (ID 77560361),
não tendo havido, no entanto, autorização expressa do órgão nacional de direção
partidária para tanto.
A inobservância da formalidade prevista no art. 33, §3º, poderia até ser relevada,
conforma consignei em casos parelhos, já que a dívida foi assumida e quitada pelo
órgão diretivo municipal.
A omissão de despesas, no entanto, na ordem de 10,58% do total de gastos efetuados,
não pode ser considerada pouco significativa e, na opinião deste analista, compromete
decisivamente a confiabilidade das contas apresentadas.

Conforme bem destacado no parecer ministerial em primeiro grau, “muito embora a dívida
tenha sido assumida e quitada pelo órgão diretivo municipal, a omissão de despesas, na ordem de 10,58%
do total de gastos efetuados, revelou-se significativa e grave, no que compromete a confiabilidade das
contas apresentadas”.
Não prosperam as alegações do recorrente no sentido de se eximir de sua responsabilidade
em virtude de ter apresentado prestação de contas retificadora em que reconheceu a existência da despesa,
declarando-a como dívida de campanha.
Ainda que se possa entender pela validade da retificação das contas, por se entender que
ocorrida “na hipótese de cumprimento de diligência”, nos termos do art. 71, I, da Resolução-TSE nº
23.607/2019, isto é, em resposta ao relatório preliminar de diligências apresentado pelo setor técnico, a
Num. 41779616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

razão principal da desaprovação das contas não foi a não aceitação da prestação de contas retificadora, mas
sim o fato de que o reconhecimento tardio da despesa não possui o condão de afastar o
, justamente porque impediu a fiscalização concomitante
comprometimento da confiabilidade das contas
ao período eleitoral não só da Justiça Eleitoral, mas de todos os legitimados e, sobretudo, dos eleitores, da
despesa contraída, assim como da origem dos recursos utilizados para saldá-la.
A esse respeito, por sua precisão, passa-se a reproduzir a fundamentação da sentença:
(...)
Compactuo com o raciocínio empreendido pela análise técnica. A prestação de contas
retificadora não tem o condão, neste caso, de coonestar a omissão detectada pela
análise técnica mediante confronto dos dados declarados pelo prestador com notas
.
fiscais de gastos eleitorais obtidas junto ao órgão fazendário municipal
Em primeiro lugar, porque tal despesa, contraída ainda em meados de outubro, não
constou da prestação de contas parcial e tampouco da final, inexistindo qualquer
contrapartida nos extratos bancários. Em outras palavras, o candidato fruiu de um
serviço sem que a Justiça Eleitoral ou os legitimados a impugnar as contas
. Não se pode olvidar que princípio
pudessem exercer o devido controle e fiscalização
contábil da tempestividade é plenamente aplicável às contas eleitorais, devendo os fatos
contábeis serem registrados em sua integralidade e no momento em que efetivamente
gerados. É o que se extrai do art. 36, §1º, da RTSE n. 23.607:
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão
ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas
"a" até "c" e inciso II, alíneas "a" até "c" desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no
ato da sua contratação.
Ademais, importante frisar que a possibilidade de alteração das peças inicialmente
apresentadas, na hipótese de cumprimento de diligência (art. 71, I), não pode ser
encarada como uma oportunidade de reconhecimento tardio de receitas e gastos
que não tiveram o devido trânsito pela conta bancária de campanha. Interpretação
diversa atentaria contra os princípios da transparência e da lisura das eleições, tornando
o procedimento de prestação de contas um simples faz de conta. Destaco, nesta senda,
precisa ensinamento de José Jairo Gomes:
“a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a
origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios
que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade”
Dessarte, o reconhecimento tardio de gastos, envolvendo mais de 10% do total de
dispêndios realizados, sem motivação idônea, lança sobre as contas a pecha da
inconfiabilidade, notadamente quando levado em consideração que tal despesa só
veio a lume após descoberta, pela análise técnica, da respectiva nota fiscal
eletrônica. Nesse diapasão:
Num. 41779616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS NO VALOR TOTAL DE R$
5.682,14 – INCLUSÃO DE PARTE DELAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A DESCOBERTA, PELA UNIDADE TÉCNICA, DAS
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RECONHECIMENTO TARDIO DE GASTOS –
IRREGULARIDADE INSANÁVEL, QUE NÃO PODE SER AFASTADA PELA
SIMPLES CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS OMITIDAS – FALHA QUE
CORRESPONDE A 11,2% DAS DESPESAS CONTRATADAS – DÍVIDAS DE
CAMPANHA DECORRENTES DA RETIFICAÇÃO DAS CONTAS – INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ASSUMIDAS PELO PARTIDO – ART. 35,
§§ 2º E 3º, E ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017 – NÃO
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E DA ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS PARA TANTO – RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA – ART. 22, § 3º, DA LEI N.
9.504/1997 E ART. 16, E § 2CAPUT º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017 –
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CANDIDATA – AUSÊNCIA DE
CONFIABILIDADE DAS CONTAS – DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DE DESPESA, NO VALOR DE R$
186,80, REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) – EMISSÃO DA NOTA FISCAL SEM
O CNPJ DA CANDIDATA – ART. 63, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.553/2017 – NOME DE CAMPANHA DA CANDIDATA DEVIDAMENTE
INFORMADO NA NOTA FISCAL, COM A MESMA CALIGRAFIA COM QUE
FORAM PREENCHIDOS OS DEMAIS DADOS CONSTANTES DO DOCUMENTO
– NOTA FISCAL QUE DISCRIMINA O DESTINATÁRIO DO PRODUTO – GASTO
COMPROVADO – ANOTAÇÃO DE RESSALVA – DESNECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS. (Acórdão n. 34328 – TRE/SC – Relator JUIZ CELSO
KIPPER – publicado no DJE/SC n. 60, de 23/04/2020)
Dessarte, considerando a existência de vício que compromete a credibilidade das contas
apresentadas, sua desaprovação, nos termos do art.74, iniciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, é medida que se impõe.
(...)

Com efeito, não se olvida que o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no
sentido de que “o efetivo controle e a fiscalização da movimentação financeira das campanhas se dão a
partir da análise da Prestação de Contas final, admitindo-se que eventual omissão seja sanada por meio de
. (TSE - AC 1046-30/SP, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe
Prestação de Contas retificadora”
9.11.2016).
Entretanto, cada vez mais é reconhecida a importância da fiscalização simultânea enquanto
ainda ocorrem as campanhas eleitorais, até mesmo como um dos mecanismos de formação de convicção de
voto do eleitor.
Tanto é assim que a Corte Superior já sinalizou que devem ser analisadas com mais rigor até
mesmo as omissões em prestações de contas parciais. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 41779616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA.
SEGURANÇA
EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES 2020.
JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30
DO TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões de
despesas nas prestações de contas parciais não necessariamente conduzirão à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na análise do
acervo probatório, no sentido de que as falhas detectadas nas prestações de contas
parciais, saneadas na prestação de contas final, não comprometeram a confiabilidade das
contas, encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.
3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte Superior
assentou que as omissões de informações em prestações de contas parciais e
relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97), em razão do
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo
irreparável à formação de sua vontade eleitoral, acarretam irregularidade
revestida de gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de

campanha, desde que não seja apresentada justificativa razoável para a omissão.
Na oportunidade, firmou–se que a novel compreensão aplica–se às eleições de 2020,
observando–se a cautela que exige a segurança jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020 – não
destacado no original).

E o caso dos autos é ainda mais grave, vez que a despesa foi omitida tanto na prestação de
contas parcial, como na prestação de contas final, passando a ser declarada tão somente em sede de
prestação de contas retificadora, após ter sido descoberta mediante circularização. Nota-se, ainda, que o
reconhecimento da despesa veio desacompanhado de qualquer justificativa para a omissão.
Na mesma linha, de valorizar o controle tempestivo dos gastos, inclusive como mecanismo a
garantir a isonomia entre os concorrentes, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2016. DIRETÓRIO
NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
TEMPESTIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, DE DESPESAS QUE,
SOMADAS, ALCANÇAM O MONTANTE DE R$ 89.897,05, O QUE
REPRESENTA 1,5% DO TOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS NA
CAMPANHA. NOVOS GASTOS SOMENTE INFORMADOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS RETIFICADORA APRESENTADA EM 2019.
. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
IRREGULARIDADE
PARCIAL. MERA FALHA FORMAL. ENTENDIMENTO APLICADO AO PLEITO
Num. 41779616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

DE 2016. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Ausência do registro tempestivo de despesas na prestação de contas final. A unidade
técnica, no primeiro exame, solicitou esclarecimentos em relação a gastos identificados
por meio de batimento com contas de outros prestadores. Em atendimento, o partido
juntou documentos e apresentou contas retificadoras. No parecer conclusivo, o órgão
técnico verificou que, na retificadora apresentada, apesar de o partido ter sanado as
omissões apontadas, foram registradas novas despesas até então desconhecidas da
unidade técnica. Em razão desses novos registros contábeis, foi determinada a intimação
da grei, a fim de que prestasse esclarecimentos, tendo o partido ratificado a inclusão de
novos gastos juntamente com a retificadora apresentada em 2019.
1.1. Apesar da voluntariedade da agremiação em informar novas transações,
realizadas em 2016, após o parecer conclusivo – o que poderia configurar a boa–fé
do partido –, fato é que a manifesta intempestividade de tais registros denota o
descumprimento dos prazos estabelecidos para a regular prestação das contas
partidárias.
1.2 O registro das movimentações financeiras de recursos públicos, na forma
prevista no regramento, visa preservar o controle social e a organicidade da
complexa atividade fiscalizatória realizada pela Justiça Eleitoral, de modo que não
se pode relevar a importância da tempestiva contabilização pública dos gastos, sob
pena, inclusive, de ofensa à isonomia dos prestadores de contas que, a tempo e
modo oportunos, contabilizaram regularmente suas transações.
1.3 O controle dos gastos, mormente durante o processo eleitoral, contribui para a
prevenção da ocorrência de abusos e desvios de finalidade na utilização dos
recursos, preservando, por conseguinte, a igualdade de condições na disputa
eleitoral.
1.4 No caso, o registro intempestivo de novas despesas custeadas com recursos do
Fundo Partidário, três anos após a prestação de contas finais, alcançaram o montante de
R$ 89.897,05, e envolveram gastos contraídos, durante o processo eleitoral, com
publicidade, impressão de materiais e doações de bens e serviços efetuadas a outros
prestadores, o que configura irregularidade.
2. Omissão de despesas na prestação de contas parcial. Na linha do entendimento desta
Corte Superior, para as prestações de contas relativas às eleições de 2016, a omissão de
informações nas parciais, desde que sanadas na prestação de contas final – como é o
caso –, não será classificada como irregularidade e não entrará no cômputo do
percentual das irregularidades. Mera falha formal. Princípio da segurança jurídica.
Precedente.
3. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.3.1. Na espécie, a única irregularidade consiste na ausência do registro tempestivo, na
prestação de contas final, de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, as quais,
somadas, alcançam o montante de R$ 89.897,05, que representa 1,5% do total de
recursos arrecadados na campanha, o que permite, por conseguinte, sejam aplicados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas.
Num. 41779616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

(TSE - Prestação de Contas nº 51570, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 257, Data 11/12/2020,
Página 0)

Além disso, verifica-se que, em consequência da retificação das contas para a declaração da
despesa, uma nova e relevante situação surgiu, qual seja a existência de uma dívida de campanha,
conforme aponta o Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas” (ID 32368016), alegando o recorrente
que a dívida foi assumida pelo partido.
A resolução de regência assim regulamenta a possibilidade de assunção, pelos partidos, de
débitos de campanha não quitados pelos candidatos:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997,
; e
.
art. 29, § 3º
Código Civil, art. 299)
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as
dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º)
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º deste artigo devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
Num. 41779616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento
da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Embora o recorrente tenha apresentado o
nos termos do § 6º, assim como
documento fiscal
, conforme cópia do cheque e
comprovante de pagamento da despesa pelo órgão municipal do partido
do comprovante de depósito (todos no ID 32367466), o que dispensaria a apresentação do cronograma de
pagamento e a comprovação da anuência do credor, não houve observância aos demais requisitos previstos
no § 3º do art. 33 da Resolução-TSE.
Com efeito, não foi apresentado o
, de modo que
Termo de Assunção de Dívida
resta

e
impossibilitada a verificação de decisão do órgão nacional do partido autorizando o pagamento
tampouco foi indicada a
.
fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
Assim, é de se concluir que a embora reconhecida a despesa por meio da prestação de
contas retificadoras, persistem sim irregularidades que não foram sanadas e que comprometem a
confiabilidade das contas.
Acresça-se que o valor total omitido -
- representa
do
R$ 700,00 (setecentos reais)
10,58%
total de gastos declarados da campanha eleitoral e, portanto, é capaz de ensejar a desaprovação das
contas, pois, embora módico, proporcionalmente tem relevância dentro do total das despesas do
.
candidato
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 14,95% no contexto global da prestação de contas,
não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 41779616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

(TRE/PR – RE 0600535-89.2020.6.16.0076, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
26/05/2021)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. ABERTURA CONTA BANCÁRIA
APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA CONCESSÃO DO CNPJ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DESPESA COM OUTROS RECURSOS. CESSÃO DE VEÍCULO.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e a arrecadação de
recursos em data anterior à data inicial à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, são irregularidades que ensejam a anotação de
ressalvas, porquanto,
a movimentação tenha sido indicada e não se frustrou
a posteriori,
a análise das contas.
2. O elevado percentual envolvido na irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a 8,31% do total de recursos, inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a rejeição das contas.
(...)
5. Recurso desprovido.
(TRE/PR – RE 0600267-44.2020.6.16.0170, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021)

Não se desconhece que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando
que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
”, (TSE -
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
No entanto, no julgamento do Recurso Especial acima indicado, o Exmo. Relator consignou
que o “balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas não obsta a apreciação
”.
qualitativa das circunstâncias do caso concreto
impede a aplicação dos
Com efeito, o comprometimento da confiabilidade das contas
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPÓSITO. VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. PERCENTUAL
MÓDICO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO. 1
Num. 41779616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

(...) 2. De acordo com o entendimento reiterado desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas
: a)
condiciona–se a três requisitos cumulativos
falhas que não comprometam a
; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência
higidez do balanço
de má–fé.
3. Na espécie, a irregularidade identificada pela Corte de origem – recebimento de
valores mediante depósitos bancários, e não transferências, em afronta ao art. 22, § 1º,
da Res.–TSE 23.553/2017 – totalizou R$ 4.335,00 (6,89% do total gasto na campanha),
inexistindo, ademais, no aresto a quo, qualquer circunstância que denote má–fé pelo
candidato. 4. Agravo interno desprovido.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060592646, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/09/2020,
destaquei)

Assim também já se posicionou esta Corte:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA CONTÁBIL E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Omissão de despesas configura vício grave que impede a fiscalização da movimentação
. Precedentes.
financeira da campanha, impondo a desaprovação das contas
2. Não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade quando existe o comprometimento da lisura do balanço contábil e
consequentemente da confiabilidade das contas, tornando impossível aferir, em critérios objetivos,
.
o montante de recursos sem trânsito pelas contas de campanha, inviabilizando a fiscalização
3. Viola a consistência das contas eleitorais quando os dados e documentos colacionados pelo prestador,
embora formalmente hígidos, não refletem as movimentações financeiras efetivamente realizadas.
4. Recurso conhecido e negado provimento
(TRE/PR – RE 0600467-62.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 10/05/2021)

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.
Num. 41779616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600721-67.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 OTAVIO LEODORO DOS
SANTOS VEREADOR, OTAVIO LEODORO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR0057625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA
ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779616 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816131960200000040778242
Número do documento: 21081816131960200000040778242